Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-20.2010.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003259-20.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VIVO S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANATEL – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ – VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012).

2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ações Civis Públicas quando o assunto é relativo à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público, consoante inteligência da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O artigo 6° da Lei n° 8.987/95 estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência.

4. No caso dos autos, restou demonstrada a interrupção e ineficiência na prestação do serviço de telefonia móvel, razão pela qual exsurge o dever do prestador de serviço em tomas as medidas necessárias e adequadas para melhorar o fornecimento, prestando-o de forma eficaz.

5. Nos termos do artigo 3°, XI da Resolução n° 632/2014 da ANATEL, em seu artigo 3°, inciso XI, e artigo 20, inciso III, do CDC, o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos relativo ao período de interrupção no serviço de telefonia móvel.

6. É cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, quando houver pagamento em excesso, cobrança indevida e inexistência de engano justificável.

7. Na hipótese, a despeito da falha a prestação de serviços, a apelante, ciente do problema, continuou a exigir o pagamento integral pelo serviço, ou seja, não se tratou de um equívoco, tampouco se pode afirmar que a irregularidade foi cometida nos contornos da boa-fé.

6. Não há nulidade da sentença, por determinação genérica, quando o dispositivo foi claro e específico quanto ao fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel, sem a suspensão do fornecimento dos respectivos serviços, a não ser que se tratem de razões de ordem técnica ou e segurança das instalações, com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VIVO S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIVO S.A. contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 0003259-20.2010.811.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante à restituir aos consumidores do Município de Juara, lesados com a interrupção dos serviços de telefonia, nas plataformas GSM e CDMA, os valores pagos no mês de abril/2010, além de obrigação de fazer consistente no fornecimento de serviços de telefonia móvel e internet de qualidade e sem interrupções.

Em suas razões recursais, a agravante suscita preliminar de litisconsórcio necessário com a ANATEL e consequente incompetência da Justiça comum, além de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nulidade da sentença por determinação de comando genérico e julgamento extra petita.

No mérito, sustenta que os serviços de telefonia móvel oferecidos pela apelante estão em consonância com as regras estabelecidas pela ANATEL, tanto que detêm os melhores índices de desempenho no atendimento nos anos de 2009 e 2010.

Argumenta que efetuou diversas implementações no ano de 2011 e 2012, visando a prestação de serviço dentro das metas de qualidade impostas pela ANATEL, que não foram levados em consideração na sentença apelada.

Destaca, ainda, que à época da propositura da ação o serviço prestado ao município de Juara era oferecido apenas via satélite, o que sujeita o serviço às interferências na transmissão do sinal, fato reconhecido pela ANATEL, que concede prazos adicionais às companhias para reestabelecimento do sinal.

Assevera, mais, que todas as interrupções na transmissão de sinal são divulgadas no site da apelante, bem como que a ANATEL atestou expressamente que a apelante foi capaz de sanar todas as falhas que ensejaram interrupções na prestação do serviço.

Sustenta, também, que é indevida a restituição dos valores pagos pelos consumidores residentes no Município de Juara no mês de abril/2010, uma vez que se encontra em dissonância com o despacho n° 4.786/2012-PVCPA/PVCP/SPV, expedido pela ANATEL.

Ainda, afirma ser incabível a condenação de ressarcimento em dobro das quantias pagas, com base na Lei n° 8.078/90, pois não se tratam de valores cobrados em excesso, bem como não ocorreu má-fé na conduta da apelante.

Por fim, argumenta que a sentença atacada usurpa a competência da ANATEL, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que acarreta nítida ingerência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento recurso (ID. 26806497/26806498).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 27730479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante suscita a necessidade de ingresso da ANATEL como litisconsorte passivo necessário e, por esta razão, o declínio da competência para o processamento e julgamento para a Justiça Federal.

Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como
amicus curiae
; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012).

Ademais, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do ingresso da ANATEL como litisconsorte,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INGRESSO E ANATEL- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I- Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012).
II-O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. (N.U 0000641-52.2013.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 10/06/2020). III-Ausentes os requisitos ensejadores para a concessão do efeito pleiteado, mister se faz manter a decisão hostilizada. IV. Recurso desprovido.” (N.U 1002639-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 14/05/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I -
Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora
”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012).

II - O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. III - Demonstrada nos autos a má qualidade dos serviços de telefonia prestados pela concessionária, impõe-se seja compelida a tomar as medidas necessárias a sua adequação, tudo à luz do CDC e das normas regulamentares expedidas pela ANATEL acerca da matéria.” (N.U 0000641-52.2013.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 10/06/2020). (Destaquei)

Não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, não há que se falar, também, de incompetência da Justiça Comum, eis que incide ao presente caso a previsão da Súmula Vinculante n° 27,
in verbis
:

Súmula Vinculante n° 27 – Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.

Com tais considerações, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Igualmente, suscita a apelante, de forma preliminar, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para a propositura da presente ação, uma vez que cabe à ANATEL harmonizar os interesses do consumidor com os fornecedores, mantendo a viabilidade econômica do negócio.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência das entidades administrativas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares, não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.

Com efeito, a ANATEL é órgão regulador, criado pela Lei n° 9.472/97, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com atuação na esfera administrativa.

O Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por sua vez, a Ação Civil Pública é de âmbito civil comum e, neste caso, com enfoque no direito do consumidor.

Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANATEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Vejamos:

Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.(STJ, julgado em 7/2/2018, DJe 14/2/2018).

Por tais razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO ULTRA PETITA)

A apelante suscita, ainda, preliminar de nulidade da sentença por conter comando genérico e julgamento ultra petita.

Essas matérias arguidas preliminarmente, no entanto, se confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

VOTO (MÉRITO)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no mérito se insurge a apelante VIVO S.A. contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 0003259-20.2010.811.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante à restituir aos consumidores do Município de Juara, lesados com a interrupção dos serviços de telefonia, nas plataformas GSM e CDMA, os valores pagos no mês de abril/2010, além de obrigação de fazer consistente no fornecimento de serviços de telefonia móvel e internet de qualidade e sem interrupções.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, em razão da prestação insatisfatória de serviços de telefonia pela apelante no município de Juara requerendo a restituição dos valores pagos no mês de abril/2010, período de interrupção do serviço, além da obrigação de fazer consistente na determinação à apelada de fornecimento de serviço de qualidade a todos os usuários do município.

Julgada a ação, a sentença de primeiro grau contou com o seguinte dispositivo:

“III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a liminar concedida nos autos e julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, para tanto, condeno a ré:

a) a restituir aos consumidores residentes no Município de Juara-MT lesados com a interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet dos usuários da plataforma GMS, por meio de descontos correspondentes a 100% dos valores pagos nas faturas telefônicas e de internet do més de abril/2010, acrescidos de correção monetária pelo INPC—IBGE desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

b) a restituir aos consumidores residentes no Municipio de Juara-MT lesados com a interrupção dos serviqos de telefonia móvel e internet dos usuários da plataforma CDMA, por meio de descontos correspondentes a 6,66% dos valores pagos nas faturas telefônicas e de internet do mês de abril/2010, acrescidos de correção monetária pelo INPC—IBGE desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

c) às obrigações de fazer consistentes no fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel e internet a todos seus consumidores do Município de Juara, de modo a são suspender o fornecimento dos respectivos serviços a não ser que seja por razoes de ordem técnica ou de segurança das instalações com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL, hipótese em que a Ré deverá informar imediatamente os usuários pelo rádio, televisão ou qualquer outro meio idôneo de que o serviço de telefonia móvel e de internet na região do Vale do Arinos foi interrompido ou será interrompido para reparos na estrutura dos cabos de fibra ética ou de outros instrumentos, comprovando-se nos autos a ocorrência, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante devera ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal n° 7.347/85 e Lei Estadual n° 7.170/99; e

d) a obrigação de abater proporcionalmente o valor das faturas, de acordo com os dias de serviços indisponíveis, aos consumidores do Município de Juara-MT, em razão de vício de qualidade na prestação de serviço.” (ID. 26806473)

Inconformada, a apelante VIVO S.A interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que a atividade de telefonia móvel e serviço público concedido o qual deve ser prestado de maneira adequada, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modalidade de tarifas, conforme Lei n° 8.987/96,
in verbis:

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Ademais, consoante pacífica orientação doutrinária, o serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

Veja-se lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“Os requisitos do serviço público ou de utilidade pública são sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da permanência impõe continuidade no serviço (...)” (in: Direito Administrativo Brasileiro. 17a ed. São Paulo: Malheiros. p. 299).

Portanto, a concessão tem por objetivo a eficiência do serviço cuja exploração é concedida e, portanto, sendo ineficiente e inadequado, cabe ao Poder Judiciário compelir a concessionária do serviço público a transformá-lo em eficiente, a fim de cumprir a lei.

No caso dos autos, restou incontroverso a falha na prestação de serviços, com interrupções dos serviços de telefonia móvel no Município de Juara no mês de abril/2010.

Conforme relatório de fiscalização da ANATEL (ID. 26804464), no mês de abril de 2010 um percentual de 88,58% dos usuários dos serviços de telefonia móvel no município de Juara foram afetados por interrupções na plataforma GSM e 11.42% por interrupção na plataforma CDMA.

Ainda, conforme pode ser observado no relatório acima indicado, as interrupções no serviço não foram comunicadas adequadamente, bem como não foi identificado desconto dos dias parados nas faturas dos assinantes. Vejamos:

“(...) 5.2.5.2 - Obrigação de Comunicar imediatamente a Anatel interrupções que afetem a mais de 10% dos usuários da Localidade conforme Art. 18, §1° do RSMP.

Conforme Registro no SICI – Sistema de Coleta de Informações - Da Anatel a operadora somente registrou as interrupções do dia 23/04/2010 (duas interrupções), 21/04/2010, e 27/04/2010. Além disso, as 4 interrupções comunicadas foram realizadas nos dias 03/05/2010 e 04/05/2010 divergindo da legislação que propõe a comunicação imediata da interrupção. Constitui-se violação do Art. 18, §1° do RSMP.

5.2.5.3 - Obrigatoriedade de oferecer reparação ao Usuário afetado por eventual descontinuidade na exploração do serviço autorizado, desde que não seja por ele motivada, a qual deve ser proporcional ao período em que se verificar a interrupção conforme Art. 28 do RSMP.

Conforme solicitado através da RI 059/2010 a operadora forneceu as faturas de 15 assinantes pós-pagos com vencimentos nos meses de maio/2010, abril/2010, junho/2010 e outubro/2010. Não foi identificado o desconto dos dias parados nas faturas dos assinantes. A operadora manteve a cobrança integral mesmo sem prestar o serviço, constituindo violação do Art. 28 do RSMP.

5.3. Efeitos em relação ao objetivo da fiscalização:

Dos resultados obtidos pela fiscalização, pode-se enumerar os seguintes efeitos:

5.3.11. Para o serviço

O Serviço Móvel Pessoal foi executado de forma irregular na localidade de Juara dentro do período analisado (15/04/2010 a 30/04/2010).

5.3.2. Para o usuário

O Usuário da Operadora Vivo na localidade de Juara teve seus direitos a informação violados (Art. 18 do RSMP)

(...)

6. CONCLUSÃO

Com base nos exames realizados e resultados, conclui-se que houve a interrupção do sinal do Serviço Móvel Pessoal na localidade de Juara/MT, porém de acordo com os dados coletados no Sistema de Coleta de Informações — SICI, as falhas foram sanadas. Quanto a qualidade do serviço SMP é em função da tecnologia disponível implantada na localidade (Sistema Via Satélite) para atendimento da comunidade.” (ID 26804464)

Soma-se a isso as centenas de reclamações do PROCON colacionadas aos autos (ID. 26805953/26805991), das quais 30 (trinta) se referem à interrupção dos serviços no mês de abril de 2010 (ID. 26803491/26803496).

Outrossim, a responsabilidade pelo fato do serviço fortuitamente defeituoso é objetiva, sendo certo que recai sobre o fornecedor do serviço o dever de reparar o dano eventualmente causado, bem como o ônus de provar que a sua conduta não foi lesiva aos direitos.

Quanto a reparação dos danos materiais, melhor sorte não leva a apelante em suas alegações.

Com efeito, a Resolução n° 632/2014 da ANATEL, em seu artigo 3°, inciso XI, confere ao consumidor dos serviços de telefonia o direito à reparação pelos danos causados pela violação de seus direitos.

“Art. 3o O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:

I - ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na regulamentação, e conforme as condições ofertadas e contratadas;

(...)

XI - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos; (...)”

Igualmente, estabelece o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, inciso III, que o consumidor tem direito ao abatimento proporcional do preço, quando ocorra falha na prestação do serviço,
in verbis:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha:

(...)

III - o abatimento proporcional do preço”

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao condenar o apelante à restituição de valores, referente à fatura do mês de abril de 2010, relativo ao período de interrupção no serviço de telefonia móvel, conforme pleiteado na inicial.

Cumpre ressaltar, ainda, que diversamente do alegado pela apelante, o Despacho n° 4.786/2012-PVCPA/PVCP/SPC, que determinou a apresentação de Planos Nacionais de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal não exime a apelada da responsabilidade frente aos consumidores.

No que concerne à restituição em dobro do indébito, a sanção do parágrafo único do artigo 42 do CDC tem lugar quando houver pagamento em excesso, cobrança indevida e inexistência de engano justificável.

Consoante se infere do autuado, a despeito da falha a prestação de serviços, a apelante, ciente do problema, continuou a exigir o pagamento integral pelo serviço, ou seja, não se tratou de um equívoco, tampouco se pode afirmar que a irregularidade foi cometida nos contornos da boa-fé.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. Demanda indenizatoria ajuizada com fundamento em interrupção indevida na prestação de serviço de telefonia e de internet.
A interrupção dos serviços por longo período enseja danos materiais, notadamente quanto às faturas cobradas em sua integralidade, a despeito da má prestação. Cabimento da devolução em dobro do valor pago pelo autor sem que o serviço tenha sido prestado, ou sejam durante os períodos de interrupção indicados na inicial, com os acréscimos legais devidos desde a data de cada desembolso, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
A desídia na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, que se sente frustrada, gerando, independentemente de prova, dano moral passível de indenização. Valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela adequado. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRJ – APL: 02597257420138190001 – Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Dje 26/06/2015). (Destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MÁ PRESTAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA – DESCASO DA CONCESSIONÁRIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE (...) “A repetição de indébito, aplicada como defluência do reconhecimento de ter havido cobrança indevida, sem que se possa cogitar de engano justificável por parte da empresa concessionária de serviço público, é de ser feita em dobro, ex vi do art. 42, p. Único do Código de Defesa do Consumidor” (...)” (TJSC – AC: 20130719099, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Pùblico, Julgamento: 17/12/2013).

No que se refere à obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de serviços de telefonia móvel, restou evidenciado nos autos, conforme já amplamente exposto, a falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, incide na espécie o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, do qual se extrai que o prestador deve ser compelido a tomar as medidas necessárias à adequada prestação do serviço, quando constatado vício de qualidade.

Ademais, não há se falar em nulidade da sentença, sob o argumento de que se trata de determinação genérica e impossível de ser cumprida, uma vez que a determinação de primeiro grau foi clara e específica quanto ao fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel, sem a suspensão do fornecimento dos respectivos serviços, a não ser que se tratem de razões de ordem técnica ou e segurança das instalações, com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL.

Por fim, não há ingerência do Poder judiciário sobre matérias de competência da ANATEL, uma vez que visa apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade.

Com essas considerações, nego PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021